Tribunal: TJMT
Processo: 1023239-28.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023239-28.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CHARLES ALVES DOS SANTOS - CPF: 105.879.844-81 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILDA DE SOUZA DUTRA - CPF: 011.094.001-60 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva, em desfavor de paciente preso em 25/05/2026 pela suposta prática dos crimes dos arts. 129, §13, e 140 do Código Penal e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em contexto de violência doméstica contra a companheira. A impetração sustenta inidoneidade da fundamentação, inaptidão dos registros criminais (Súmula 444 do STJ), ausência de gravidade concreta, ofensa ao princípio da homogeneidade e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva está idoneamente fundamentada nos requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) se as condições pessoais do paciente e o princípio da homogeneidade impõem a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. Presentes os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, extraídos do boletim de ocorrência, das declarações dos policiais e da vítima, dos registros fotográficos das lesões e da apreensão da arma de fogo e munições, suficientes ao juízo perfunctório próprio da custódia cautelar (Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT).

4. O
periculum libertatis
está idoneamente demonstrado na gravidade concreta do
modus operandi
— arrombamento do local em que a vítima buscava resguardo e agressões físicas contundentes — e no risco de reiteração, evidenciado por agressão pretérita, ameaças reiteradas mediante arma de fogo e ação penal por violência doméstica em curso contra a mesma vítima, em quadro de ciclo de violência (Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT).

5. A certidão do BNMP atestando inexistência de mandados pendentes não infirma o
periculum libertatis
, e a Súmula 444 do STJ é inaplicável, por se referir à dosimetria da pena, e não à aferição da necessidade da prisão preventiva.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a indispensabilidade da custódia quando presente o
periculum libertatis
(art. 282, §6º, do CPP; Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT), mostrando-se inócuas as medidas cautelares diversas e a monitoração eletrônica.

7. A natureza processual da prisão preventiva afasta-a da solução de mérito da ação penal, sendo incabível, na via sumária do
habeas corpus
, o juízo prospectivo sobre eventual pena e regime de cumprimento, razão por que não se configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É idônea a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública quando lastreada em elementos concretos reveladores da gravidade do
modus operandi
e do risco de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica, sendo insuficientes para elidi-la as condições pessoais favoráveis e inviável, na via estreita do
habeas corpus
, o exame de proporcionalidade fundado em prognóstico de pena e respectivo regime de cumprimento.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319; CP, arts. 129, § 13, e 140; Lei n. 10.826/2003, art. 12; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 183446 AgR; STF, HC 296.381/SP; STJ, AgRg no HC 682.213/MG; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE; STJ, AgRg no RHC 190.426/BA; STJ, RHC 120.305/MG; STJ, AgRg no RHC 130.571/MG.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

CHARLES ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1017363-47.2026.8.11.0015, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 129, §13, do Código Penal
; pelo
art. 140 do Código Penal
; e pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/2003
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
25/05/2026
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados; vindo a ser o claustro
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
na mesma data, em sede de audiência de custódia.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
inidoneidade da fundamentação
que ampara o
decreto constritivo
, arguindo, nesse desiderato, a
inaptidão dos registros criminais do paciente
para justificar a segregação cautelar, pois, a uma, a certidão emitida pelo Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 3.0) atesta a inexistência de mandados de prisão pendentes em seu desfavor; a duas, a ação penal em curso nos autos n. 1011129-83.2025.8.11.0015 apura mera contravenção penal de vias de fato, infração de menor potencial ofensivo insuscetível de ensejar, por si só, a decretação de prisão preventiva; e, a três, o feito relativo à medida protetiva de urgência n. 1020426-85.2023.8.11.0015 já fora arquivado antes mesmo da prisão do paciente.

Adicionalmente, suscita a
desproporcionalidade
e a ofensa ao
princípio da

homogeneidade da medida constritiva
, pois, em eventual condenação, ao paciente seria aplicável regime aberto ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; desiderato em que defende, em suma, a
suficiência das providências cautelares diversas da prisão
para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, notadamente a imposição de medidas protetivas de urgência cumuladas com monitoração eletrônica, considerados os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, que possui domicílio certo e exerce atividade laboral lícita como pedreiro.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública pugna pela
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares mais brandas
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 370843374, e de
link
para acesso à mídia referente à audiência de custódia (ID 370843375).

Indeferida
a
tutela de urgência
pleiteada (ID 370965381), foram requisitadas informações à d. autoridade judiciária acoimada de coatora, as quais foram prestadas sob o ID 372591873.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 373771890).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CHARLES ALVES DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito em
25/05/2026
, à conta da suposta prática, contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, dos crimes de
lesão corporal por misoginia
e
injúria
contra sua convivente
Rosilda de Souza Dutra
, bem como de
posse irregular de arma de fogo
.

Colhe-se da prova pré-constituída que, no dia dos fatos, após o casal, que convivia maritalmente há cerca de 04 (quatro) anos, passar o dia em almoço familiar, sobreveio discussão entre ambos, ao fim da qual a ofendida, já separada do paciente, decidiu deixar a residência e permanecer no estabelecimento comercial de sua propriedade. Na sequência, o paciente dirigiu-se ao local, arrombou a porta de entrada e passou a agredir
Rosilda
mediante socos, chutes e mordidas, causando-lhe lesões aparentes no rosto e no corpo, inclusive uma mordida na face.

Consoante registrado, vizinhos e comerciantes das proximidades presenciaram as agressões, e um terceiro chegou a intervir na tentativa de socorrer a vítima e conter o agressor, com quem entrou em vias de fato; vindo o paciente a se desvencilhar e a se evadir do local, sendo detido pela guarnição a aproximadamente duas quadras de distância.

Na ocasião, a ofendida relatou já ter sido agredida pelo paciente cerca de 20 (vinte) dias antes, bem como ser reiteradamente ameaçada por ele mediante o uso de arma de fogo mantida na residência do casal, nas Chácaras Paraíso Verde; circunstância que culminou, após deslocamento da guarnição ao endereço indicado, na localização e apreensão de uma espingarda artesanal calibre .22 e de 15 (quinze) munições intactas.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo

homologou a prisão pré-cautelar
e a
converteu em prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que a conduta principal imputada ao paciente —
lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
— é punida com pena privativa de liberdade cuja sanção máxima em abstrato, somada à dos demais delitos em apuração, supera o patamar de 04 (quatro) anos; sem prejuízo, ademais, da incidência da hipótese do
art. 313, III, do CPP
, porquanto se cuida de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, a autorizar a custódia para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2026.169423; das declarações prestadas pelos policiais militares
Evanildo da Silva Moreira Lopes
e
João Paulo Marçal de Assunção
, que diligenciaram na ocorrência; das declarações da própria ofendida; dos registros fotográficos das lesões por ela apresentadas; e do auto de apreensão da arma de fogo e das munições localizadas na residência do casal – todos anexados no ID 370843374.

Por clareza, reproduzo excerto das declarações prestadas pela vítima
Rosilda de Souza Dutra
perante a d. autoridade policial,
in verbis
:

“[...] que convive com a pessoa de nome Charles por aproximadamente quatro anos, que não tiveram filhos, que atualmente, devido à separação recente, foi morar em seu comércio e que Charles ficou morando na casa; que na data de hoje estavam em um almoço bebendo e que em dado momento se deu início a uma discussão e que a declarante, para cessar a discussão, foi para casa e que Charles foi atrás da declarante e que na casa Charles já chegou lhe agredindo, que lhe deu uma mordida no rosto e nas costas, lhe empurrou e que machucou seu nariz [...]; que deseja representar Charles e que deseja ainda medida protetiva”.
(ID 370843374, págs. 30/31 – autos n. 1017363-47.2026.8.11.0015). — Destaquei.

Nesse cenário, relembro que, diante da
natureza processual
que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo de primeira instância, ao determinar a segregação cautelar de
CHARLES
, justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente em vista da
gravidade concreta da conduta
e do
risco de reiteração delitiva
.

Por clareza, transcrevo o correspondente excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de, pelo menos, um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi do delito.

Por esse ângulo, denota-se que, quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da efetividade das medidas protetivas, uma vez que o autuado agrediu a vítima com socos, chutes e mordidas, deixando-a com lesões e hematomas.

Além disso, em atenção à folha de antecedentes criminais do autuado, verifica-se que ele responde a outra ação penal de violência doméstica em face da mesma vítima (autos nº 1011129-83.2025.8.11.0015), demonstrando ser pessoa de comportamento violento, colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levaram à prática dos crimes [...], posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Outrossim, há evidências concretas de que a vítima se encontre inserida no denominado ‘ciclo da violência doméstica’ [...]. Deste modo, a maior ousadia criminosa do autuado evidencia sua periculosidade, de modo que a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública, bem como a integridade física e psíquica da vítima [...]”.
(Decisão de ID 370843374, págs. 64/67 — autos n. 1017363-47.2026.8.11.0015). — Destaquei.

Observa-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública com fundamento na gravidade concreta da conduta em tese perpetrada pelo paciente, o que se extrai das circunstâncias que cingiram o delito, uma vez que, da análise dos autos, se constata que
CHARLES
, inconformado com a separação e com a recusa da ofendida em prosseguir no convívio, dirigiu-se ao estabelecimento comercial onde
Rosilda
buscara se resguardar, arrombou a porta de entrada e a agrediu de forma contundente com socos, chutes e mordidas, inclusive na face, somente cessando a violência diante da intervenção de terceiro, do qual também se desvencilhou para empreender fuga.

Não bastasse, colhe-se que tais agressões
não constituíram episódio isolado
, mas o ápice de um quadro de violência reiterada, porquanto a ofendida relatou já ter sido por ele agredida cerca de 20 (vinte) dias antes e vir sendo ameaçada de modo recorrente mediante o uso de arma de fogo — temor que restou corroborado pela efetiva apreensão, na residência do casal, de espingarda artesanal calibre .22 e de munições intactas; circunstâncias que, consoante alinhavado pelo d. juízo
a quo
, certamente reforçam a periculosidade social delineada pelo
modus operandi
empregado, em tese, para a consecução do delito, bem como o concreto risco de reiteração, máxime por figurar o paciente como réu em ação penal por violência doméstica movida em desfavor da própria ofendida (autos n. 1011129-83.2025.8.11.0015).

Nessa ordem de ideias, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Quanto às insurgências defensivas dirigidas aos registros criminais do paciente,
tampouco merecem o acolhimento almejado
.

Com efeito, a certidão do BNMP 3.0 atestando a inexistência de mandados de prisão pendentes em nada infirma o
periculum libertatis
, que, no caso, não deriva de pendências cautelares pretéritas, mas das circunstâncias concretas e contemporâneas do episódio sob apuração.

De igual modo, ainda que se admitisse,
ad argumentandum
, a desclassificação aventada para a ação penal em curso, a existência de feito criminal por violência doméstica em desfavor da mesma vítima, conjugada à agressão pretérita por ela relatada e às reiteradas ameaças mediante arma de fogo, é apta a evidenciar o risco de reiteração e a escalada de violência, na esteira do
Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT
, segundo o qual
“
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Também não socorre a defesa a invocação da Súmula n. 444 do c. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o referido verbete veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a
pena-base
, matéria afeta à dosimetria e, portanto, estranha à controvérsia ora examinada, que se restringe à aferição da necessidade da prisão preventiva.

Aliás, no que toca à custódia cautelar, a jurisprudência do c. STJ é assente em admitir que
“a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar”
(AgRg no RHC n. 190.426/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). — Destaquei.

Ressalto que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e,
principalmente, à mulher vítima de violência doméstica
— realizada com base nas circunstâncias do caso, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal supostamente violado pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

Destarte, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
/TCCR).

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Tenho, portanto, por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Verificada a
idoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, passo a analisar a suscitada
desp
roporcionalidade
da medida segregatícia
in casu.

2.

Do princípio da homogeneidade:

Nesse ponto, conquanto a i. Defesa argumente que, na hipótese de condenação do favorecido nesta ordem, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar desproporcional sua manutenção em cárcere provisório; é cediço que não cabe a este e. Tribunal de Justiça, na via estreita do habeas corpus, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, com a garantia às partes do contraditório e da ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de acolher as teses deduzidas neste
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CHARLES ALVES DOS SANTOS

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026